Tribunal: TJSP
Processo: 0003537-73.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003537-73.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
GABRYEL DA SILVA PAINO CALEFE, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES
GARCIA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003537-73.2020.8.26.0496 -Voto no 14.291
2
Voto no 14.291
Agravante: Grabryel da Silva Paino Calefe
Agravado: Ministério Público.
Comarca de Ribeirão Preto.
Agravo em execução penal. Decisão que indeferiu pedido de
progressão ao regime aberto. Recurso da defesa. Não demonstrado
a satisfação do requisito subjetivo para concessão do benefício.
Recurso desprovido.
1. GABRYEL DA SILVA PAINO CALEFE
interpôs agravo contra decisão judicial que indeferiu pedido de progressão ao
regime aberto (fls.36/41). Alega, em suma, que satisfaz os requisitos para a
concessão do benefício (fls. 01/08).
Processado o recurso, com manutenção da decisão
agravada (fls. 53), a D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo seu não
provimento (fls. 61/66).
É o relatório.
2. Inconsistente o reclamo.
3. Isto porque não demonstrado o desacerto da r.
decisão hostilizada.
Na verdade, não existem nos autos dados a indicar
que o sentenciado satisfaça os requisitos subjetivos para o benefício.
O teor do exame criminológico exame que se
mostra, sem dúvida, relevante para a hipótese, e cuja realização tem sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003537-73.2020.8.26.0496 -Voto no 14.291
3
admitida, a despeito da literalidade do artigo 112, da Lei de Execução Penal1
- está a obstar o pleito do agravante, cabendo anotar que a feitura desta prova
derivou de decisão judicial fundamentada (fls. 13/16).
Nesse passo, o relatório psicossocial anotou que:
“(...) quanto ao delito reconheceu sua responsabilidade esboçando indícios
de autocrítica em desenvolvimento identificando os prejuízos e sofrimento
emocional mobilizado a partir de sua experiência prisional referindo perdas
pessoas” (fls. 21). Mais adiante, pontuou que: “(...) há uma valorização da
vida delitiva e os ganhos decorrentes dela, com certa valorização de seu
envolvimento com a criminalidade, se reservando, em alguns momentos da
entrevista, a responder questionamentos sobre o assunto” (fls. 22). A
conclusão do relatório foi clara no sentido de que “neste momento,
DESACONSELHÁVEL acerca da progressão de regime para o reeducando
em questão”.
Tem-se, pois, um quadro que, tomando-se em conta
que o sentenciado registra condenações por tráfico de drogas e roubo, está a
indicar que o agravante, por ora, não está em condições de galgar ao regime
em que a restrição à liberdade é mínima. Em poucas palavras, não satisfaz o
requisito estampado no artigo 114, II, da Lei de execução Penal.
4. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
LAERTE MARRONE
Relator
1 (STF, HC no 111.830, rel. Min. Rosa Weber; HC no 101.050, rel. Min. Ellen Gracie; HC no 98.547, rel. Min.
Joaquim Barbosa, entre outros; Súmula Vinculante no 26; STJ, Súmula no 439).